Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739163-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO LIMA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Diego Martins Bueno, em favor de Rodrigo Lima da Silva, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião-DF que, nos autos da ação penal no 0701265-90.2020.8.07.0012, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/02/2020, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra sua ex-namorada Sara e a sobrinha dela, Millena, e ainda os delitos de ameaça e lesão corporal contra Robert. Sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia. Em 12/03/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, por quatro vezes, e artigo 129, § 9o, por duas vezes, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, contra sua ex-namorada Sara e a sobrinha desta, Millena, e os delitos previstos no artigo 129, caput, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, contra Robert, nos seguintes termos: “1a SEQUÊNCIA No dia 11 de fevereiro de 2020, entre as 11h32 e 14h13, e no dia 17 de fevereiro, entre as 21h14 e 23h23, na Quadra 11, Conjunto H, casa 12, Morro Azul, São Sebastião-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, baseado no gênero, ameaçou sua ex-namorada Sara Siqueira dos Reis de causar a ela mal injusto e grave. O denunciado e a vítima foram namorados por cerca de um ano, não possuindo filhos comuns, e estavam separados à época dos fatos. Inconformado com o término do relacionamento, desde outubro de 2019, Rodrigo passou a ameaçar Sara em várias oportunidades. No dia 11/02/2020, Rodrigo enviou mensagens via e-mail para Sara dizendo-lhe, as 11h32: ‘Acha que eu esqueci do que você apago ontem no face??? Precisa não véi já tô ligado, deve ter algum sabe marcado por fds com as barangas na sua casa né, fica avontade só não garanto que não vai chover bala por la’ (fl. 69). Mais tarde no mesmo dia, as 14h13, o denunciado enviou para a vítima novo e-mail com o seguinte conteúdo ameaçador: “Vou aguardar o próximo frevo aí, que tu vai conhecer o meu lado ruim, e quem entra na frente vai morre tambem”. (fl. 70) No dia 17/02/2020, Rodrigo novamente enviou mensagens via e-mail para a vítima, ameaçando-a nos seguintes termos: ‘Errado sou que ainda não peguei, mas mi aguarda sara, você não perde por esper’ (21h14); “Claro que responder você não vai agora porque tá acompanhada e não que esparra, mais seria legal si eu fosse ai agora e enchesse a cara de vocês de bala, só imagina como seria legalzao” (21h26); “Passei ai agora e te a certeza, cada uma com um né curtindo a lua, parabéns! Nunca mais vei, nunca mais! Devem estar agora ai rindo de mim, seus fdp! Mas quem ri por último ri melhor, desgraçada eu ti ODEIO, odeio ter ti conhecido, odeio ti amar, odeio tudo que venha de você, vou fazer de você, vou fazer você engolir a própria língua sua ingrata” (21h51); e ‘Vai morre gente hoje ai, escuta o que eu tô ti falando sua vagabunda’ (23h23) – fls. 65-68. Após, a vítima bloqueou o denunciado. 2a SEQUÊNCIA No dia 18 de fevereiro de 2020, por volta de 00h, na Quadra 11, Conjunto H, casa 12, Morro Azul, São Sebastião-DF, o denunciado, de modo livre e consciente, baseado no gênero, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada Sara Siqueira dos Reis e da sobrinha desta, Millena Siqueira Keller, causando-lhes lesões corporais, assim como ameaçou-as de causar-lhes mal injusto e grave. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física de Robert Felipe Vicente Louzada, causando-lhe lesões corporais, assim como ameaçou-o de causar-lhe mal injusto e grave. O denunciado, ainda inconformado com o término do relacionamento com Sara e responsabilizando Millena por tal circunstância, foi até a residência que elas compartilhavam no dia e horário acima descritos. Ao chegar no local, Rodrigo passou a xingar Millena e dizer que mataria ela e sua tia Sara, com os seguintes dizeres: “olha aqui no meu olho! Vou matar vocês duas! Vem aqui fora”. Em seguida, foi embora. O denunciado voltou em seguida, ocasião em que Sara foi até o portão e Rodrigo a agrediu com golpes de capacete na cabeça, além de socos e chutes. A agressão resultou nas lesões corporais constatadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 6524/20. Robert interveio para defender Sara, segurando o denunciado, momento em que Millena percebeu que Rodrigo portava uma faca e uma tesoura, logrando êxito em desarmá-lo. Entretanto, o denunciado desferiu golpes com capacete em Millena, rasgou suas roupas e puxou seus cabelos. As agressões resultaram nas lesões corporais constatadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 6523/20. Sara acionou a polícia militar e, quando a guarnição chegou ao local, o denunciado desferiu um soco em Robert e o ameaçou de morte. Robert ficou lesionado, conforme constatou o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 6525/20. Em assim agindo, RODRIGO LIMA DA SILVA praticou os crimes dos artigos 129, § 9o (duas vezes), e 147 (quatro vezes), ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 (vítimas Sara e Millena), e do artigo 129, caput, e 147, ambos do Código Penal (vítima Robert), razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, bem como instaurado processo-crime, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, seguindo-se com os demais termos do processo, até final julgamento e sentença condenatória, assim como a intimação das vítimas adiante arroladas para prestarem depoimentos sobre os fatos narrados, sob as cominações da lei.” (ID 19468429 - Pág. 8/12) Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0706202-82.2020.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada. Posteriormente, a Defesa impetrou novo habeas corpus, de no 0714546-52.2020.8.07.0000, contra a decisão que revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, e alegou excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Aludido writ também teve a ordem denegada. Por fim, a Defesa impetrou o habeas corpus de no 0725506-67.2020.8.07.0000, contra a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo e que manteve a prisão preventiva, diante da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. O writ foi admitido em parte, e nessa extensão, teve a ordem denegada. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o paciente à pena total de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 19468429 - Pág. 532/556). O impetrante sustenta que a manutenção da prisão do paciente caracteriza constrangimento ilegal, seja pelo excesso de prazo, seja pelo fato de ter sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Afirma que irá recorrer da sentença e, em caso de provimento do recurso, a modificação será mais benéfica ao paciente, uma vez que o Ministério Público não irá recorrer. Alega que “as circunstâncias que norteiam o crime em tela não são suficientes para a manutenção da medida extrema imposta ao paciente por tanto tempo, autorizando-se, portanto, consequentemente, a transferência para regime mais benéfico”. Assinala que a aplicação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, diante da desproporcionalidade. Argumenta que o paciente está em regime fechado “por um excesso do juízo singular”. Salienta que o paciente é primário, possui endereço certo e exerce atividade lícita, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede que o paciente seja transferido imediatamente para o estabelecimento prisional adequado. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à alegação de que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela Magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia em 19/02/2020 (ID 19468429 - Pág. 84/85), para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na reiteração criminosa do paciente. Fundamentou a magistrada que “conforme narrativa detalhada da vítima Sara, o ofensor, após ter ido por três vezes em sua residência para importuná-la, teria ameaçado ela e sua sobrinha de morte, além de tê-las agredido com um capacete na cabeça, além de ter lhe desferido socos e chutes, tendo sido atendida na UPA local em virtude das agressões. Ainda, no mesmo contexto, de acordo com o relato da vítima Millena, sobrinha de Sara, o autuado teria também rasgado sua roupa e puxado seus cabelos. Ressalte-se ainda, que o custodiado estaria na posse de uma faca e uma tesoura, sendo que Millena e Robert, teriam conseguido tomar-lhe os referidos objetos. Ainda, pelo que consta dos autos, o custodiado estava completamente transtornado, sendo que nem a presença dos policiais foi capaz de lhe conter, tanto que teria dado um murro em Robert na frente dos policiais, os quais precisaram utilizar spray de pimenta para contê-lo. Destaque-se ainda o depoimento de Millena no sentido de que, se Robert não estivesse na casa na hora, acredita que Rodrigo poderia matá-las. O fato é grave, envolvendo além de graves ameaças, violência física. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta outros procedimentos por violência doméstica e familiar, inclusive com uma condenação transitada em julgado. Ademais, de acordo com a vítima, os fatos narrados no presente APF não são isolados, uma vez que, desde que terminou o relacionamento com Rodrigo, ele não a deixa em paz. De acordo com a vítima Sara, o custodiado não aceita o término da relação e a ameaça de morte constantemente, dizendo que, caso ela seja vista com outra pessoa, ele irá matá-la. De mais a mais, segundo relato da vítima, ela já teria mudado de residência por três vezes por conta das investidas de Rodrigo, contudo, ele sempre descobre o endereço. As vítimas relataram ter muito medo do custodiado, eis que ele é muito agressivo e usuário de drogas. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas.” De fato, a periculosidade do paciente ficou demonstrada pelo fato de ter enviado e-mails com ameaças contra a vítima e, dias depois, ter ido até a residência desta, munido de uma faca e uma tesoura, vindo a efetivamente a agredir sua ex-namorada e outras duas pessoas que estavam no local, sendo relevante destacar que já possuía histórico de violência doméstica, inclusive com uma condenação definitiva pela contravenção penal de vias de fato. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública. Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença. No caso em apreço, consta da sentença a determinação para expedição da guia de execução provisória da pena no caso de interposição de recurso (ID 19468429 - Pág. 552), de modo que, em princípio, não se afigura o flagrante constrangimento ilegal a que estaria submetida o paciente. Assim, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador